Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702136-72.2019.8.07.0007 APELANTE: MARCILIO BORGES VILELA, FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME APELADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, MARCILIO BORGES VILELA, WANDER GUALBERTO FONTENELE DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, art. 80 do CPC, requerida pelos apelados-autores em contrarrazões. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora